Tribunal: STF
Processo: MS 38487
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE PROCESSO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGADO RISCO DE PERECIMENTO DECORRENTE DE CONCUSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO IRREVERSÍVEL E IMEDIATO. CAUTELA JUDICIAL. OITIVA DA AUTORIDADE COATORA.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rainey Barbosa Alves Marinho em face de ato atribuído à Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, visando ao reconhecimento do alegado direito do impetrante de habilitação nos autos da Correição nº 0008056- 17.2021.2.00.0000 e anulação da votação parcial realizada na 102ª Sessão Virtual do Plenário do CNJ.



2.     Sustenta o impetrante que é Registrador Titular do 2º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de Maceió/AL. Afirma que tramitou no Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário (FUNJURIS) o processo de nº 03818-3.2014.001 em que se discutia a questão de cobrança da TSNR – Taxa Sobre Serviços Notariais e Registrais – vinculada ao selo de autenticidade digital.



3.     Aduz que adveio decisão que lhe foi desfavorável por parte da Comissão Gestora do FUNJURIS, o que resultou na continuidade do processo de cobrança de valor referente à TSNR no montante de R$ 9.857.894,78 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) em seu desfavor.



4.     Aponta que em face dessa decisão manejou recurso dirigido à Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas (Processo nº 2018/10.407), tendo sido provido o recurso para anular o auto de infração e a decisão do FUNJURIS.



5.     Afirma que, no entanto, nos autos da Correição nº 0000546-16.2022.2.00.0000, a Autoridade Coatora, Corregedora Nacional de Justiça, proferiu decisão tornando sem efeito a decisão da Presidência do TJ-AL no processo nº 2018/10.407 e restabelecendo a decisão da Comissão Gestora do FUNJURIS, desfavorável ao impetrante.



6.     Sustenta que requereu, em 14 de fevereiro de 2022, habilitação no processo da Correição, não logrando, todavia, acesso aos autos. Defende que, em 11 de março de 2022, protocolou nova petição requerendo acesso aos autos, sem ter obtido sucesso, e que tomou conhecimento de que foi pautada para julgamento a referida Correição na Sessão Virtual de 17 a 25 de março de 2022.



7.     Em consequência, afirma que peticionou pedindo a retirada do feito de pauta, o que teria sido denegado pela autoridade coatora, sob os seguintes fundamentos: “1) trata-se de procedimento de natureza administrativa, sem discussão de mérito, logo, por não haver instalação de contraditório e ampla defesa em expedientes em que se busca tão-somente supervisionar as implementações realizadas pela requerida a fim de cumprir o que lhe fora determinado pela Corregedoria Nacional de Justiça, não há espaço para admissão de terceiro interessado” e 2) “o requerente deixou de demonstrar a existência de interesse jurídico na causa, restando manifestado apenas interesse subjetivo no resultado do julgamento, o que não é suficiente para autorizar sua habilitação como terceiro interessado”.



8.     Requer, em sede liminar, que se determine a imediata suspensão da votação da Correição nº 0008056-17.2021.2.00.0000, bem como da Decisão da Autoridade Coatora que tornou sem efeitos a decisão do Presidente do TJ-AL, até que seja analisado o mérito do presente Mandado de Segurança.



9.     É o relatório. Decido. 



10.     O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece, em seu art. 200, que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”.



11.     Quanto à possibilidade de concessão de medida liminar, dispõe o art. 203 que “Quando relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida, o Relator determinar-lhe-á a suspensão, salvo nos casos vedados em lei”.



12.     A concessão de medida liminar em mandado de segurança, portanto, dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



13.     Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).



14.     No caso dos autos, não verifico, a princípio, a presença do requisito do perigo da demora a dar ensejo à concessão da liminar. Explico.



15.     A concessão de liminar em mandado de segurança está sujeita a um juízo de necessidade e não de conveniência. A concessão antes da oitiva da autoridade coatora é ainda mais excepcional, dependendo de perigo imediato e irreversível ao impetrante, que possa se concretizar diante da não concessão da medida liminar antes da prestação de informações ao Juiz.



16.     O impetrante afirma que hoje (25 de março de 2022) se encerrará a Sessão Virtual de julgamento da Correição nº 0008056-17.2021.2.00.0000, de onde poderá lhe advir decisão gravosa a seus interesses.



17.     Ocorre que, a uma, este writ somente foi impetrado no último dia da Sessão Virtual de julgamento, o que caracteriza periculum in mora gestado, e, a duas, a mera conclusão do julgamento da Correição nº 0008056-17.2021.2.00.0000 não tem o condão de causar ao impetrante prejuízo imediato ou irreversível.



18.     Com efeito, enquanto não houver imediata afetação do patrimônio jurídico ou econômico do impetrante, não se pode falar em risco imediato. Não há, nos autos, qualquer indicação de que haveria, por exemplo, medida de constrição patrimonial imediata sobre o impetrante.



19.     Dessa maneira, não é possível, no momento, observar qualquer risco efetivo e irreversível que impossibilite a prévia prestação das informações pela autoridade coatora, de forma a proporcionar melhores condições para a apreciação da causa. A cautela judicial recomenda ouvir ambas as partes antes de qualquer decisão, ressalvado o caso de prejuízo irreversível e imediato.



20.     Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de futura reavaliação, diante de eventual alteração da situação fática.



21.     Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União.



22.     Prestadas as informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



23.     Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente